Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-74.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017285-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPIRIDIÃO (IMPETRADO), DANY CRISTIAN MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 079.849.857-90 (INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (IMPETRANTE), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO - CPF: 030.454.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DANY CRISTIAN MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 079.849.857-90 (PACIENTE), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 045.869.634-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE MARTIM DA SILVA - CPF: 104.356.564-73 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN SOUZA RAMOS VILALBA - CPF: 933.114.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –

APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade de droga
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dany Cristian Marinho Rodriguez
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 12 e art. 16, da Lei 10.826/2003 e art. 288,
caput
, do Código Penal.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas que recomende a sua constrição.

Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, afirma, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória da ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 103312488, pp. 1-16).

Acostou documentos (Id. 103312489 a 103312499).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 103499953, pp. 1-2).

As informações foram juntadas pp. 2-24, Id. 103802470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às pp. 1-9, Id. 104878950, pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação apta a respaldar a prisão cautelar. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Circunstâncias do caso, em especial pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, que autorizam a manutenção da medida segregatícia. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Tese de inobservância do princípio da homogeneidade. Inocorrência. Impossibilidade de se antever futura condenação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, ilícito tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 16, da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal, para
garantia da ordem pública
, pois, conforme

dessume-se do feito,
“em abordagem policial, no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 09h00min, na MT-388, próximo à região do “Laranjal”, Comarca de Porto Esperidião/MT, foi flagrado junto com Rubens Bruno Sabino de Figueiredo, Élton Urbino Teixeira, Phelippe Martim da Silva (ou Wilton Carlos Souza Assunção), Wesley Ferreira dos Santos, Kellen Souza Ramos Vilalba, Paulo Roberto da Silva e Dany Cristian Marinho Rodriguez, em poder de armas e drogas, estas consistentes em 1,455 kg (um quilograma e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína e 46,285 kg (quarenta e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas) de maconha”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 104878950, p. 1).

Diante disso, o beneficiário foi preso em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública.

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a quantidade expressiva e a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida (1.5 Kg de cocaína e 47.700 Kg de maconha) e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 - De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP 3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por derradeiro, no que tange à tese de que a segregação cautelar do paciente ofende o princípio da proporcionalidade, consigno que a possibilidade de ele vir a ser agraciado com causas de diminuição da pena ou a ser condenado a cumprir eventual sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, mormente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, de modo que a segregação cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende o postulado em referência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita”
(
HC
n. 498.242/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6.6.2019).

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021